Tribunal: TJSP
Processo: 1004023-28.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Pedidos julgados procedentes, com a condenação em honorários advocatícios – Ausência de lide e de pretensão resistida – Apelo provido para afastar a condenação nos ônus da sucumbênicia.